Tribunal: TJDFT
Processo: 0733885-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95 c/c art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da requerida.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido.

3. Em seu recurso, a autora alega que existe nos autos prova da relação jurídica estabelecida entre as partes. Cita a teoria da aparência para amparar sua tese, alegando que tudo levava a crer que a recorrida possuía relação com a empresa contratada, seja por indicar os serviços, seja atuando como intermediadora, seja no controle dos processos e atos comerciais.

4. Ressalta-se que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

5. Nesse ponto, observa-se que embora as regras e princípios estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor visem a proteção do consumidor, parte hipossuficiente nas relações de consumo, sua interpretação e aplicação deve levar em conta a especificidade de cada caso, não devendo ser aplicada de forma de genérica e absoluta.

6. Assim, verifica-se inicialmente nos autos que foi firmado contrato de prestação de serviço entre a autora e a empresa FORMEM AMBIENTES PLANEJADOS (Id. 41818553) e o pagamento feito para a pessoa jurídica de Ludmilla Silveira de Souza – ME (Id. 41818558).

7. Dessa forma, embora existam nos autos mensagens trocadas entre as partes, não ficou evidenciada que tipo de relação jurídica foi firmada entre elas. Ao que se denota, a requerida trabalha como desing de interiores e não tem vínculo com a empresa contratada, já que não ficou provado tal ponto. De outro lado, não houve comprovação da contratação de nenhum serviço junto à requerida, seja por meio do contrato especificamente, seja por meio de algum pagamento realizado.

8. Resta evidente, portanto, que a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é a empresa contratada, que possivelmente descumpriu os termos avençados.

9. Por consequência, ante a ausência de prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, correta a exclusão da requerida do polo passivo da ação.

10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.